Tribunal: STF
Processo: RHC 112687
Classe: RHC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-04-09
Data de publicação: 2014-04-09

Ementa:
Ementa: recurso ordinário em habeas corpus. Prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa. Inocorrência. 1. Inocorrência da extinção da punibilidade, tendo em vista que não transcorreu prazo superior a oito anos entre os marcos interruptivos da prescrição (art. 109, IV, c/c o art. 117 do CP). 2. O acórdão confirmatório da condenação não tem o condão de excluir a sentença condenatória como marco interruptivo da prescrição. 3. Recurso ordinário em habeas corpus a que se nega provimento.